Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial para fixação dos honorários advocatícios, não havendo condenação, deverá ser utilizado o valor do proveito econômico pretendido.
1.1. No caso em análise, o embargante fora sucumbente em relação ao pedido de danos morais, sendo esse valor a ser considerado como proveito econômico.
2. Erro material reconhecido.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.